Tribunal: TJMT
Processo: 1036394-43.2024.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036394-43.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (APELANTE), ANA CAROLINE APARECIDA SOUZA PEREIRA - CPF: 028.681.221-59 (ADVOGADO), CONDOMINIO RIO COXIPO - CNPJ: 17.568.929/0001-14 (APELADO), DANIELA SANTOS MATTEUCCI - CPF: 780.089.051-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:

ÁGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO
.

APELAD
O
:

CONDOMINIO RIO COXIPO
.

EMENTA.
DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ESGOTAMENTO SANITÁRIO. LEGITIMIDADE ATIVA DE CONDOMÍNIO. RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO POR EQUIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta por concessionária de serviços públicos contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer, determinando a realização de obras na rede de esgoto que atende ao condomínio autor, com imposição de multa diária e fixação de honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o condomínio possui legitimidade ativa para postular em juízo a adequada prestação do serviço público de esgoto; e (
ii
) saber se o valor fixado a título de honorários advocatícios está em consonância com os critérios legais de razoabilidade e proporcionalidade.

III. Razões de decidir

3. O condomínio, enquanto consumidor direto e parte afetada por falhas no serviço essencial de esgotamento sanitário, possui legitimidade para ajuizar demanda com o fim de exigir a adequada prestação do serviço público.

4. A jurisprudência reconhece a legitimidade de entes coletivos de consumidores, notadamente quando demonstrado impacto coletivo e direto, nos termos do CDC, art. 17.

5. Os honorários advocatícios fixados na origem foram arbitrados por equidade, mas em valor superior àquele usualmente aplicado em causas de baixa complexidade e com tramitação célere, razão pela qual devem ser reduzidos para adequação aos parâmetros do CPC/2015, art. 85, § 8o.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e parcialmente provido, para reduzir a verba honorária sucumbencial para R$ 2.000,00 (dois mil reais), mantendo-se os demais termos da sentença.

Tese de julgamento:

"1. O condomínio residencial possui legitimidade ativa para exigir judicialmente a prestação adequada de serviço público
essencial, como o esgotamento sanitário, quando demonstrada afetação coletiva direta.

2. A fixação de honorários advocatícios por equidade deve respeitar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerados a complexidade da causa e os serviços efetivamente prestados."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6o; CDC,
arts
. 17, 22; CPC/2015, art. 85, §§ 2o e 8o.

Jurisprudência relevante citada: TJMT,
ApC
no 1025896-47.2020.8.11.0001, Turma Recursal, j. 20.10.2020; STJ, REsp no 1.746.072/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 13.02.2019.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível, interposto por
ÁGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO
, contra sentença (ID. 273787357 – Autos de Origem no 1036394-43.2024.8.11.0041), proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, que julgou procedente a ação de obrigação de fazer movida pelo Condomínio Rio Coxipó, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, sob os seguintes fundamentos:

“[...] JULGO PROCEDENTE a ação de obrigação de fazer ajuizada pelo Condomínio Rio Coxipó em desfavor de Águas Cuiabá S.A., para determinar que a ré, no prazo de 90 (noventa) dias, realize as obras necessárias à solução definitiva dos problemas na rede de esgoto que atende ao Condomínio Rio Coxipó, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) em caso de descumprimento.

Condeno a ré ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), nos termos do art. 85, §8o, do CPC.”

Em razões recursais (ID.

273
787359
), a parte
apelante
sustenta as seguintes teses:

1.
Preliminar.

1.1. Da preliminar de i
legitimidade ativa do Condomínio Rio Coxipó
.

2. Mérito.

1.
2.
Do e
xcesso na fixação dos honorários sucumbenciais
.

A
parte apelada
apresenta contrarrazões (ID.
273787364
), nas quais
r
ebate as alegações
do apelante
, sustentando a legitimidade ativa do condomínio, com base na sua condição de consumidor direto do serviço público prestado, e defendendo a manutenção do valor fixado a título de honorários, com pedido de majoração diante do caráter supostamente protelatório do recurso.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria e por inexistir parte incapaz.

Recurso
tempestivo e

custas
recolhidas
.
(
ID
. no

273833855
).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE:
ÁGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO
.

APELADO:

CONDOMINIO RIO COXIPO
.

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Apelação Cível, interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, que, na Ação de Obrigação de Fazer ajuizada pelo Condomínio Rio Coxipó em face de Águas Cuiabá S.A., julgou procedente o pedido autoral, condenando a ré à realização, no prazo de 90 dias, de obras definitivas para correção de falhas na rede de esgoto que atende ao condomínio, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, bem como ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em R$ 4.000,00 (ID. 273787357).

Em síntese, o Juízo
a quo
asseverou que

a
responsabilidade pela prestação dos serviços públicos de esgotamento sanitário, por força do contrato de concessão e das normas constitucionais e infraconstitucionais (art. 37, §6o, da CF e art. 22 do CDC), recai sobre a concessionária, que deve zelar pela prestação adequada e contínua do serviço
, não havendo que se falar em
ilegitimidade ativa
do condomínio, ante a sua
afetação direta e
de
seus moradores.

Afirmou que a
prova documental e os elementos constantes dos autos evidenciam que o sistema atual é insuficiente para atender à demanda do condomínio, gerando transbordamentos e riscos à saúde e ao meio ambiente.

Passo ao exame das teses sustentadas pelo
apelante.

1. Preliminar.

1.1. Da preliminar de ilegitimidade ativa do Condomínio Rio Coxipó.

O apelante
sustenta que a parte autora
, ora apelada,
não possui legitimidade ativa para discutir judicialmente a prestação de serviço público essencial, como o esgotamento sanitário, alegando que essa é matéria de competência do Município, que figura como titular do contrato de concessão.

O apelado
, por sua vez, afirma que, na condição de consumidor final e parte diretamente afetada pela má prestação do serviço, o condomínio detém legitimidade para pleitear judicialmente a correção das falhas, sobretudo diante dos danos materiais e sanitários causados à coletividade condominial.

Pois bem. A tese recursal não merece acolhida.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que o condomínio residencial, enquanto usuário direto do
s
serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário
, possui legitimidade ativa para exigir a adequada prestação do serviço, especialmente quando demonstrada a repercussão direta e coletiva da falha, como no caso em exame, que envolve 528 unidades habitacionais atingidas por recorrentes transbordamentos de esgoto
.

O próprio artigo 17 do Código de Defesa do Consumidor reconhece a figura do consumidor por equiparação, sendo suficiente a demonstração da afetação coletiva decorrente do serviço defeituoso.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– ILEGIMITIDADE ATIVA - NÃO OCORRÊNCIA - CONDOMÍNIO - SUSPENSÃO DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA
– DANO MORAL INDEVIDO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VIOLAÇÃO À HONRA OBJETIVA. PRECEDENTES STJ. SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

“Nos termos do art. 17, do Código de Defesa do Consumidor, o consumidor por equiparação é a vítima do evento, a qual deve ser reconhecida como parte legítima para ingressar com a ação em que se pleiteia a reparação por danos morais e materiais decorrente de suposta falha na prestação do serviço da concessionária de energia elétrica
.”(
N.U 1025896-47.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 20/10/2020,
Publicado
no DJE 26/10/2020)

“Na esteira do pacífico entendimento jurisprudencial da Corte Superior, por se tratar de massa patrimonial, o condomínio autor não é dotado de honra objetiva, sendo incabível a almejada reparação moral por alegadas ofensas de tal natureza (REsp n. 1.736.593/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 11/2/2020,
DJe
de 13/2/2020)”. Recurso desprovido. Sentença mantida. Honorários majorados. (N.U 1031888-34.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/08/2023,
Publicado
no DJE 10/08/2023)

(N.U 1027934-14.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/09/2023,
Publicado
no DJE 11/09/2023)
.

Assim, rejeita-se a preliminar de ilegitimidade ativa.

2. Mérito.

1.2. Do excesso na fixação dos honorários sucumbenciais.

O agravante insurge-se contra o valor arbitrado a título de honorários sucumbenciais na origem, fixado em R$ 4.000,00, por considerá-lo excessivo frente à simplicidade da demanda.

Com razão
o apelante
.

Nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, o arbitramento dos honorários deve observar critérios como o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado e o tempo exigido para o seu serviço.

No caso em apreço, trata-se de demanda de baixa complexidade, sem instrução probatória ampla, cuja tramitação se deu de forma célere, com atuação
processual limitada das partes. Não se verifica, portanto, a ocorrência de diligências ou manifestações que demandassem esforço técnico elevado, tampouco complexidade jurídica relevante.

Assim, ainda que a fixação tenha sido feita por equidade, é necessário que o valor arbitrado guarde razoabilidade e proporcionalidade com a causa e os serviços efetivamente prestados.

A jurisprudência desta Corte tem reiteradamente reduzido honorários em hipóteses análogas, a fim de evitar onerosidade excessiva a parte sucumbente.

À proposito:

EMENTA
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. OSCILAÇÃO DE ENERGIA. INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL. DOCUMENTOS UNILATERAIS INSUFICIENTES. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.HONORÁRIOSADVOCATÍCIOSSUCUMBENCIAIS.REDUÇÃO.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por Bradesco Auto Ré Companhia de Seguros contra sentença que julgou improcedente Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos, ajuizada em face de Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A., visando ao reembolso do valor pago a título de indenização securitária referente a danos elétricos alegadamente causados por oscilações na rede elétrica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os documentos apresentados pela Apelante são suficientes para comprovar o nexo de causalidade entre os danos alegados e a suposta falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica; (
ii
) analisar a adequação doshonoráriosadvocatícios fixados em primeira instância.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, nos termos do art. 37, § 6o, da CF/1988, e aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à seguradora sub-rogada nos direitos do segurado, nos termos dos
arts
. 349 e 786 do CC e da Súmula no 188 do STF.

4. A ausência de prova pericial e a apresentação de documentos unilaterais, desprovidos de metodologia técnica e análise detalhada, inviabilizam a
comprovação do nexo causal entre o dano e a conduta da concessionária, conforme exigido pelos
arts
. 14 e 22 do CDC.

5. O valor da causa (R$ 3.164,88) é baixo, autorizando a fixação dehonoráriosadvocatícios porequidade, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC/2015.

6. Considerando a complexidade da causa e os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, oshonoráriosadvocatícios de R$ 2.000,00 fixados em primeira instância devem ser reduzidos para R$ 1.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. Documentos unilaterais e a ausência de prova pericial inviabilizam a comprovação do nexo de causalidade em ação regressiva de ressarcimento de danos materiais por falha na prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica.

2.Honoráriosadvocatícios podem ser fixados porequidadeem causas de valor irrisório, conforme art. 85, § 8o, do CPC/2015.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6o; CC,
arts
. 349 e 786; CDC,
arts
. 14 e 22; CPC/2015, art. 85, §§ 2o e 8o.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula no 188; STJ, REsp no 1.746.072/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 13/02/2019.

(N.U 1002581-76.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/02/2025,
Publicado
no DJE 11/02/2025)

Dessa forma, reconhece-se o excesso na verba honorária fixada, razão pela qual impõe-se sua redução para R$
2
.000,00 (
dois
mil reais), quantia mais condizente com os parâmetros legais e jurisprudenciais aplicáveis ao caso.

CONCLUSÃO

Por essas razões, conheço do recurso de Apelação e
DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL
, para reduzir a verba honorária sucumbencial fixada na origem para R$
2
.000,00 (
dois
mil reais),
mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Deixo de majorar os honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que o recurso não foi integralmente desprovido.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2025